Tribunal: TJPA
Processo: 0070772-60.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003 ? PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA ? DETRAÇÃO PENAL DE 04 (QUATRO) MESES E 08 (OITO) DIAS ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS ? ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade do delito encontra-se devidamente através do Auto de apresentação e apreensão (fl. 17) corroborado pelo Laudo balístico (fl. 224). A autoria, de igual forma, resta comprovada por meio dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELA MULTA ? Inocorrência. É necessário comprovar a impossibilidade de cumprimento na prestação da pena, não podendo o magistrado fazer a substituição por mera conveniência do condenado. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ADAM VICTOR FAVACHO LOPES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0070772-60.2015.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003 - PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA - DETRAÇÃO PENAL DE 04 (QUATRO) MESES E 08 (OITO) DIAS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.

A materialidade do delito encontra-se devidamente através do Auto de apresentação e apreensão (fl. 17) corroborado pelo Laudo balístico (fl. 224). A autoria, de igual forma, resta comprovada por meio dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELA MULTA - Inocorrência. É necessário comprovar a impossibilidade de cumprimento na prestação da pena, não podendo o magistrado fazer a substituição por mera conveniência do condenado.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ADAM VICTOR FAVACHO LOPES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0070772-60.2015.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ADAM VICTOR FAVACHO LOPES, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A denúncia narra que no dia 27 de novembro de 2015, foi apresentado na Delegacia de Polícia o ora denunciado, com o qual foram apreendidos uma motocicleta Honda Titan Mix 2010/, cor preta, placa adulterada NSX 7298, 04 (quatro) rodas completas DUNLPO aro 18, 04 (quatro) rodas completas aro 20, 01 (um) pneu marca DIREZZA aro 20, 04 (quatro) pneus de ferro sem marca aparente aro 14, 01 (uma) arma de fogo marca TAUROS, modelo pistola, calibre 6,35 mm, com carregador sem munições, 04 (quatro) aparelhos de telefone celular marca IPHONE 6 e 01 (um) aparelho celular marca LG, drogas de uso não permitido STANOZOLAND DEPOT 50 mg/ml, 05 (cinco) frascos de HORMOTROP e 02 (dois) carimbos de dois médicos.

Consta que policiais estavam de serviço, quando receberam denúncia anônima de que no endereço de Adam Victor havia objetos sem nota fiscal, frutos de crime de receptação. Ao chegarem no local, os policiais constataram que uma motocicleta estacionada na frente da sua casa, estava com placa nitidamente alterada, flagraram também, Adam no portão da casa negociando as rodas de veículo com um comprador.

Narra que no pátio da residência encontravam-se as rodas de veículos, sendo que no interior da casa foram encontrados a arma de fogo, os aparelhos celulares, medicamentos não permitidos e carimbos médicos.

Pelo exposto, Adam Victor Favacho Lopes, foi denunciado pelos delitos dispostos nos artigos 180, caput, artigo 311 c/c artigo 69, todos do Código Penal e artigo 12, da Lei 10.823/2003.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar Adam Victor nas sanções punitivas do artigo 12 da Lei de Armas, lhe absolvendo dos demais delitos trazidos pela denúncia, fixando a pena em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa, detraindo o período de 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias que esteve preso cautelarmente e ao final substituiu a pena corporal por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços a comunidade.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente requer a substituição da prestação de serviços a comunidade por multa, nos termos do artigo 44, §2°, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante integralmente.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se devidamente através do Auto de apresentação e apreensão (fl. 17) corroborado pelo Laudo balístico (fl. 224).

A autoria, de igual forma, resta comprovada por meio dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial Reinaldo Santos Barros, declarou que localizaram dentro da residência do apelante a arma e dois celulares, que na oportunidade Adam não informou onde adquiriu a arma, mas informou que esta teria sido adquirida para defesa pessoa.

Por sua vez, José Guilherme Feitosa Cruz, declarou que após abordarem o apelante, encontraram a arma dentro de sua casa, ocasião em que confessou que o artefato era seu.

O apelante, declarou que a arma fora de fato encontrada em sua residência, mas que a mesma pertencia a seu pai, porém, não produziu qualquer prova para substanciar o alegado, razão pela qual, não há como absolver o apelante por insuficiência de provas, como requerido.

Alternativamente requer a substituição da prestação de serviços a comunidade por multa, nos termos do artigo 44, §2°, do CP, o qual, na primeira parte, estabelece que:
¿Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (...)¿
,
contudo, para ser acolhido o pleito, visto que é necessário comprovar a impossibilidade de cumprimento na prestação da pena, não podendo o magistrado fazer a substituição por mera conveniência do condenado, o que inviabiliza a sua concessão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA